Tribunal: TJBA
Processo: 0508803-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508803-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELIO BACELAR VIANA

Advogado(s)
:
GRACE OLIVEIRA DE ANDRADE DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público estadual, professor de educação artística, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, com base de cálculo correspondente à última remuneração percebida no ato da aposentadoria. A decisão de origem determinou a inclusão, na referida base, das verbas de caráter permanente, como o abono de permanência e o auxílio-alimentação, e afastou a incidência do imposto de renda sobre o montante a ser pago.

II. Questão em discussão

Discute-se se o abono de permanência e o auxílio-alimentação devem integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, bem como a eventual incidência de imposto de renda sobre a verba indenizatória resultante.

III. Razões de decidir

A conversão da licença-prêmio em pecúnia tem natureza indenizatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois visa compensar o servidor pela impossibilidade de fruição do benefício durante a atividade.

Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração recebida no ato da aposentadoria, compreendendo todas as parcelas de natureza permanente e habitual, inclusive o abono de permanência e o auxílio-alimentação.

Assim, mantém-se a sentença que reconheceu o direito do autor à inclusão das referidas verbas na base de cálculo e ao afastamento da tributação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia corresponde à última remuneração percebida pelo servidor no ato da aposentadoria, compreendendo as parcelas de caráter permanente, como o abono de permanência e o auxílio-alimentação.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), arts. 61, 70 e 71; CPC/2015, arts. 1.010 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2075191 PB 2023/0172337-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023; TJ-BA - APL: 05034361720188050113, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0508803-04.2017.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
HELIO BACELAR VIANA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER A APELAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA